Tribunal: TJDFT
Processo: 0702097-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702097-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDINEI DE MOURA MARTINS DESPACHO Revogo a decisão de ID no 40171973, que admitiu o recurso especial interposto e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, porquanto proferida sem a observância do necessário contraditório, visto que ainda não havia transcorrido o prazo para oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, torno sem efeito a certidão de ID no 40163127. Considerando que as contrarrazões aos recursos especial e extraordinário foram apresentadas nos IDs 40634166 e 40634173, respectivamente, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007